Tribunal: TJSP
Processo: 2309950-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Recurso Especial. Readequação. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários advocatícios ao patrono da parte exequente em relação aos créditos de pequeno valor. Pretensão executória não impugnada pela FESP. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 2.029.636/SP, Tema no 1190, STJ, DJe 01.07.2024, no qual foi fixada a

Ementa:
Recurso Especial. Readequação. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários advocatícios ao patrono da parte exequente em relação aos créditos de pequeno valor. Pretensão executória não impugnada pela FESP. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 2.029.636/SP, Tema no 1190, STJ, DJe 01.07.2024, no qual foi fixada a seguinte tese: Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Modulação de efeitos: tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão. Acórdão recorrido que não diverge dos parâmetros definidos pelo STJ, mas relativo a cumprimento de sentença iniciado antes da publicação do acórdão no recurso paradigma. Arbitramento dos honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença devido. Acórdão alterado.